Tribunal: CARF
Processo: 10925.901643/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901643/2010-84
ACÓRDÃO
3001-002.865 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO DE IPI. BAIXA DE CNPJ POR INCORPORAÇÃO.
Só enseja a possibilidade de crédito documento fiscal emitido enquanto a
empresa emitente encontrava-se ativa perante a Receita Federal do Brasil,
salvo quando há comprovação efetiva do pagamento por parte do
contribuinte.
Documentos fiscais emitidos em data posterior ao ato sucessório de
incorporação empresarial devem ser, obrigatoriamente, emitidos pela
empresa sucessora para outorgar crédito na aquisição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.865 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901643/2010-84
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo de ressarcimento de IPI 1o Trimestre de 2003
(PER/DCOMP 17184.23073.280507.1.1.01-8316). O processo chega para julgamento sob
determinação judicial para apreciação em 90 dias, nos termos da sentença concedendo
parcialmente a segurança no Mandado de Segurança no 1096565-23.2023.4.01.3400/DF, proferida
pela D. 8a Vara Federal do Distrito Federal.
O despacho decisório no 022388281 procedeu com a glosa de R$ 1.226, 69,
referente à operação agasalhada pela nota fiscal física no 36336. Vejamos:
“Analisadas as Informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima
identificados,
constatou-se
o
seguinte:
-
Valor
do
crédito
solicitado/utilizado: R$ 248.351,78 - Valor do crédito reconhecido: R$ 247.125,09
O valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): - Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos. -
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é Inferior ao valor
pleiteado. Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis
na página internet da Receita Federal, e integram este despacho. O crédito
reconhecido foi utilizado em compensações, razão pela qual não há valor a ser
restituído/ressarcido
para
o(s)
pedido(s)
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 17184.23073.280507.1.1.01-8316”.
O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade que, em síntese
transcrita:
“A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joaçaba - SC deferiu parcialmente o
pedido de restituição apresentado, reconhecendo o valor de R$ 247.125,09,
portanto, com glosa de R$ 1.226,69. Conforme consta no relatório "PER/DCOMP
Despacho Decisório - Análise do Crédito" a parcela do crédito indeferido diz
respeito ao valor do IPI destacado na Nota Fiscal n° 36336, de 10/07/02, do
emitente CNPJ/MF 79.221.442/0001-01, tendo sido apontado como "Motivo da
Irregularidade dos Créditos" o item "4" que corresponde a "Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal na situação de CANCELADO no cadastro CNPJ".
No referido saldo credor está incluído o valor do IPI destacado na Nota Fiscal n°
36336 do emitente CANGURU EMBALAGENS CHAPECÓ LTDA, inscrito no CNPJ/MF
79.221.412/0001-01, no valor de R$ 1.226,69 (Vide documento fiscal no Anexo II).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.865 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901643/2010-84
3
Ocorre que o referido fornecedor, ao que tudo indica, passou a operar sob nova
razão social e novo CNPJ, conforme se extrai da mensagem consignada no corpo
da nota fiscal n' 36336, nos seguintes termos (vide documento fiscal no Anexo II):
NOVOS DADOS DA EMPRESA
NOVA RAZÃO SOCIAL: CANGURÚ EMBALAGENS S/A
NOVO CNPJ: 83.665.067/00003-34
O acórdão da DRJ, por sua vez indeferiu a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que o CNPJ do emitente estava cancelado. Vejamos:
“Analisando os sistemas informatizados desta Receita Federal verificou-se o
cancelamento efetivo do CNPJ da nota fiscal de fls. 229.
Não há nos autos qualquer prova ou informação de convalidação dos documentos
fiscais da emitente CANGURU EMBALAGENS CHAPECÓ LTDA, CNPJ No
79.221.412/0001-01.
Assim, pelo exposto, voto pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.” (e-fl. 247)
No seu recurso voluntário o contribuinte arguiu a ocorrência de mero erro de
atualização dos seus sistemas internos e que a operação foi devidamente registrada na forma da
legislação de regência, o que preservaria o seu direito creditório. Vejamos na transcrição
detalhada:
“Por um equívoco, ou melhor, por um erro de preenchimento, a recorrente
registrou a Nota Fiscal em sua escrita fiscal, com o CNPJ antigo do fornecedor, ou
seja, CNPJ no 79.221.412/0001-01, quando, na verdade, deveria ter realizado o
registro com o CNPJ no 83.665.067/0003-34, sendo que, como já se disse,
incorreu no erro, por falta exclusivamente de atualização do cadastro do
fornecedor.” (e-fl. 256)
Aduz em seu favor a verdade material, uma decisão com base nos fatos, inclusive os
seus registros fiscais e contábeis e a comprovação do pagamento da operação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.865 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901643/2010-84
4

2. Ressarcimento de IPI. Baixa de CNPJ por incorporação.
A glosa em questão refere-se à nota fiscal emitida em via física de no 36336 (e-fl.
241), do emitente CANGURU EMBALAGENS CHAPECÓ LTDA. (CNPJ 79.221.412/0001-01), datada
de 10/07/2002. Conforme consta do sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil, referida empresa
emitente encontra-se extinta com baixa no CNPJ desde 18/12/2001.

Como regra, só enseja a possibilidade de crédito documento fiscal emitido
enquanto a empresa emitente encontrava-se ativa perante a Receita Federal do Brasil.
Documentos fiscais emitidos em data posterior ao ato sucessório de incorporação devem ser,
obrigatoriamente, emitidos pela empresa sucessora para outorgar crédito na aquisição.
Ocorre que, no caso concreto o contribuinte se desincumbiu do seu ônus
probatório e trouxe aos autos a comprovação da liquidação bancária da operação sobre a qual
pretende ver seu crédito assegurado (e-fl. 240).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.865 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901643/2010-84
5

Nesses casos, a boa-fé do contribuinte deve ser levada em consideração, além da
possibilidade de configuração de fraude, o que atesta que o contribuinte sofreu a repercussão
econômica subjacente ao IPI da operação.
Não é outro, o entendimento desse D. CARF, como comprova o precedente abaixo
ao tratar da possibilidade de tomada de crédito sobre notas emitidas por CNPJ baixado ou inativo,
quando o contribuinte comprova a assunção da repercussão econômica da operação, além do
registro fiscal e contábil.
Esse entendimento vem sendo aplicado por esse D. CARF de forma a não prejudicar
o contribuinte que comprova de forma adequada a assunção do encargo econômico da operação
e seus tributos incidentes.
Numero do processo: 13830.902994/2011-31
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Oct 22 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período
de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010 RESSARCIMENTO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO DA
EFETIVA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. Admite-se o desconto de créditos, ainda
que posteriormente constatada a inidoneidade dos documentos fiscais, nos
casos em que o adquirente de bens comprovar a efetivação do pagamento do
preço e o recebimento dos bens. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 3402-007.760
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Rodrigo Mineiro Fernandes -
Presidente (documento assinado digitalmente) Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro
Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida,
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.865 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901643/2010-84
6
Renata da Silveira Bilhim, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de Sa Pittondo
Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Nome do relator: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida (destacamos)
Nessa longarina, entendo que assiste razão ao contribuinte, motivo pelo qual julgo
procedente o seu recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 276
DF CARF MF
Original